Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751951-20.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora